Tribunal: TJDFT
Processo: 0742144-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742144-39.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA IMPETRADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADORA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM URGÊNCIA/TRAUMA DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão ID 66203231, na qual indeferi a liminar vindicada pela impetrante com o intuito de que lhe fosse assegurada a permanência no Programa de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma até o seu encerramento. Na ocasião, registrei que não havia identificado risco de ineficácia da medida em razão da mera notícia da possibilidade de instauração do procedimento para a apuração da denúncia. No requerimento ora em exame, a impetrante registra que, no dia 11/11/2024, foi notificada acerca da instauração do procedimento de apuração da suposta transgressão disciplinar por ela cometida e da abertura do prazo de 7 (sete) dias para a apresentação da sua defesa, que findará dia 18/11/2024. Requer, assim, a reconsideração do pronunciamento, a fim de que lhe seja resguardado o direito de permanecer no Programa de Residência (ID 66262761). Embora a notícia constitua fato novo (art. 493, CPC) e, ao que parece, não altera a causa de pedir original, não se mostra suficiente para promover a reconsideração da decisão em evidência, pois o procedimento administrativo ainda está na fase inicial. Além disso, não há como impedir a autoridade administrativa de apurar qualquer notícia da prática de conduta irregular por residente, pois é seu dever assim proceder. De mais a mais, também não vislumbro afronta ao art. 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal – CFRB, tese utilizada pela impetrante para fundamentar a alegação de violação a direito líquido e certo. Confira-se a redação do dispositivo: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: [...] c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Grifou-se). Como visto, o preceptivo legal trata da acumulação remunerada de cargos, situação que não se amolda à hipótese, pois o Programa de Residência constitui modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 13, caput, da Lei n. 11.129/2005[1] e do Edital de regência do processo seletivo (subitem 1.3.1 (ID 64740163). Assim, por não configurar cargo público, não há que se falar em compatibilidade ou não com aquele ocupado pela impetrante na SES/DF. Ademais, o regime de dedicação exclusiva tem previsão no art. 13, § 2o, da referida Lei e no Edital, no subitem supracitado e no 1.3.1.1. Diante desse panorama, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo não ser possível reconhecer o direito da impetrante de participar do Programa de Residência em concomitância com o exercício do cargo de Técnica de Enfermagem – SES/DF, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, que regem a atuação da Administração Pública. Nesse sentido, seguem ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGO DE ENFERMEIRO DA SES/DF E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. LEI 11.129/2005 E EDITAL NORMATIVO. VEDAÇÃO EXPRESSA. VINCULAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de previsão legal e edilícia para sua matrícula no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, para vaga de enfermeira, sem a necessidade de desligamento de seu cargo público de técnica em enfermagem. Em seu recurso, a parte recorrente esclarece que a previsão de necessidade de dedicação exclusiva para realização da Residência Médica viola o princípio da isonomia da igualdade, posto que não existe tal previsão para os profissionais médicos. Defende a inconstitucionalidade do art. 13, § 2o da Lei 11.129/05 e discorre sobre a violação de princípios constitucionais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente os pedidos formulados na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 5424266). Contrarrazões apresentadas (ID 5424348). III. Na hipótese dos autos, a parte recorrente insurge-se contra a necessidade de dedicação exclusiva para participar do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança, na área de Enfermagem da ESCS/HMIB - Escola Superior de Ciência da Saúde. IV. Na espécie, existe no ordenamento jurídico vedação expressa à pretensão da parte recorrente. Vejamos o disposto no caput e no §2o do art. 13 de Lei no 11.129/2005: "Art. 13. Fica instituída a Residência em Área Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias profissionais que integram a área de saúde, excetuada a médica. [...] § 2o A Residência a que se refere o caput deste artigo será desenvolvida em regime de dedicação exclusiva e realizada sob supervisão docente-assistencial, de responsabilidade conjunta dos setores da educação e da saúde". V. No mesmo sentido, o Edital Normativo referido contém replica previsão semelhante: "1.3.1.1.1 Considerando a Nota Técnica da Coordenação Geral de Legislação das Normas da Educação Superior de 10/6/2013 que se propõe ao conceito da dedicação exclusiva e cumulação do Programa de Residência com outra atividade, deve ser ressaltada que a dedicação exclusiva do residente restringe a possibilidade de este trabalhar na atividade profissional de sua formação. Ademais não poderá cumular a bolsa recebida com outra verba de caráter indenizatório. Estabelecidas estas restrições, entende-se que o estudante é livre para realizar cursos e outras atividades não remuneradas ou indenizadas a seu critério desde que esta seja compatível com o cumprimento da carga horária e das atividades ligadas ao programa de residência (60 horas semanais), conforme definidas pela instituição ofertante e pela legislação vigente". VI. Com efeito, a legislação de regência deve analisada em conjunto com o Edital de processo seletivo para ingresso nos programas de residência em área profissional da saúde - Modalidades: Uniprofissional e Multiprofissional (ID 5424281, pg. 11) que é claro ao dispor que o "residente deverá ter dedicação exclusiva à Residência, não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da mesma". VII. Dessa forma, atentando-se aos princípios regentes da Administração Pública quais sejam: impessoalidade, isonomia e da vinculação ao Edital deve ser julgado improcedente o pedido para afastar a necessidade de dedicação exclusiva diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. VIII. Assim, é defeso ao residente participante do programa de Residência em Área Profissional da Saúde, que requer dedicação exclusiva, cumular essa atividade com o cargo de técnico de enfermagem da Secretaria de Saúde, mesmo que haja compatibilidade de horários. Precedente: (Acórdão n.905946, 20140111004777APO, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 229). IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1126724, 07023973820188070018, Relator(a): JULIO ROBERTO DOS REIS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no PJe: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGO DE ENFERMEIRO DA SES/DF E PARTICAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO DOPRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. ADEQUAÇÃO. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. PRESENTES. PEDIDO EXPRESSO DE REFORMA. PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO LIMINAR OBJETIVANDO A CUMULAÇÃO DO CARGO DE ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE DA MESMA SECRETARIA. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO. LEI 11.129/2005 E EDITAL No 1/2012 DA SES/DF. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL. PORTARIA 163 DA SES/DF. INAPLICABIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANTIDA. [...] 2. Para que seja determinada a suspensão do ato administrativo impugnado em sede de liminar em mandado de segurança, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, quais sejam: relevância na fundamentação exposto, e risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. 3. Na hipótese não se verificam presentes os requisitos necessários à concessão da limiar de segurança reclamada pela agravante, notadamente diante da ausência de relevância da argumentação sustentada, seja em razão da existência de vedação legal expressa quanto ao pleito formulado, seja em razão de vedação constante do edital da Seleção Pública do programa de Residência no qual se inscreveu. 4. Por força da vedação expressa constante do § 2o do art. 13 da Lei 11.129/2005, ao menos em tese, é defeso ao residente participante do programa de Residência em Área Profissional da Saúde, que requer dedicação exclusiva, cumular essa atividade com o cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde, mesmo que haja compatibilidade de horários. 5. O fato de a Portaria no 163 da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal permitir a realização de carga horária superior à cumprida pela agravante no cargo de enfermeira, não representa permissão à cumulação almejada, mesmo porque, essa autorização seria contraria a disposição legal expressa na legislação de regência. 6. Não bastasse a vedação legal, a exigência de dedicação exclusiva para os residentes constou expressamente no item 4.1.1 do Edital 1/2012 do programa de Residência no qual a agravante se inscreveu, ciente das regras impostas a todos os concorrentes, o que, de igual forma inviabiliza a concessão da liminar de segurança pleiteada. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 844341, 20140020262015AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 232) Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se. Cumpram-se as determinações constantes da decisão ID 66203231. Publique-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A Lei n. 11.129/2005 institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem; cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria Nacional de Juventude; altera as Leis no s 10.683, de 28 de maio de 2003, e 10.429, de 24 de abril de 2002; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11129.htm. Acesso em 14/11/2024.